Tribunal: CARF
Processo: 13827.000120/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000120/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.023 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
SANTA CANDIDA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1995
ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO.
A formulação do pedido também compreende a sua causa de pedir, a ser deduzida
pelo sujeito passivo no primeiro momento processualmente admitido, nos termos
do que preconiza o artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, reputando-se como
preclusas as matérias não deduzidas, nelas incluídas as alterações na causa de
pedir, excetuando-se as hipóteses previstas pelo artigo 16 do mesmo diploma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da preclusão das matérias submetidas ao colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
O processo epigrafado foi inaugurado para recepcionar formulário de Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado, nos termos do Anexo V da Instrução Normativa (IN) SRF no 600, de
2005, protocolado em 21/03/2007 (fl. 01).
O crédito informado no referido pedido origina-se do processo judicial no
96.1304616-0, que tramitou na 1o Vara da Justiça Federal de Bauru, relativo à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000120/2007-10
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000120/2007-10

ação ordinária movida pela parte em face da Fazenda Nacional, por meio da
qual pretendeu-se o reconhecimento do direito de compensação dos valores de
PIS pagos a maior em razão da declaração de inconstitucionalidade dos
Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88. A autora pleiteou ainda, sucessivamente,
caso a COMPENSAÇÃO não fosse autorizada, que se determinasse a
RESTITUIÇÃO dos valores pagos indevidamente.
A autoridade judicial de 1o grau julgou procedente o pedido, autorizando a
COMPENSAÇÃO pleiteada, conforme fundamentos esposados na sentença de
fls. 110/127.
Remetidos os autos à instância superior, em face de apelação das partes e da
Remessa Oficial, o TRF da 3a Região negou provimento à referida remessa
assim como à apelação da Fazenda Nacional, acolhendo parcialmente a
apelação da parte interessada, apenas para o fim de alterar o início do prazo
decadencial do direito pleiteado, conforme Acórdão de fls. 170/181.
Ambas as partes ainda manejaram Recurso Especial contra a referida decisão,
tendo o STJ apenas dado provimento ao recurso da autora, para reconhecer o
prazo decadencial decenal, a aplicação dos “expurgos inflacionários” na
correção do crédito e a incidência da Selic, a partir de 1996, conforme se
verifica nas decisões acostadas às fls. 304/313.
A decisão transitou em julgado na data de 08/05/2006 (fl. 311).
Antes de decidir sobre o pedido formulado, a autoridade responsável pela
análise intimou a contribuinte a regularizar a formalização do pedido, quanto à
representação legal da sociedade, e também acerca do atendimento do requisito
prescrito no art. 2o, § 2o, da Norma de Execução Corat/Cosit no 5/2005, que trata
da homologação do pedido de renúncia à execução do título judicial ou da
desistência de eventual execução (fls. 319/320).
Em atenção à referida intimação, a contribuinte regularizou as pendências da
representação processual ao tempo que informou que entende que a exigência
da referida renúncia/desistência da execução do título judicial não se aplica ao
caso em tela, tendo em vista que as decisões judiciais apenas autorizaram a
COMPENSAÇÃO do crédito e não a sua RESTITUIÇÃO (fls. 338/341).
Como a autoridade fiscal não acatou o entendimento esposado pela contribuinte,
conforme arrazoado de fls. 377/379, foi ela novamente intimada a comprovar o
atendimento do referido requisito que restou não comprovado no processo (fl.
380).
E em atenção a esta segunda intimação, com a intenção de “realçar sua conduta
lícita e idônea”, apresentou requerimento de renúncia do direito de execução do
título judicial (fls. 383/384), protocolado na Justiça Federal, assim como
“Certidão de Objeto e Pé” da referida ação judicial (fls. 385/387), conforme
também solicitado pela autoridade fiscal.
Por meio do despacho decisório de fls. 390/394, a autoridade a quo decidiu pelo
indeferimento do pedido, porque entendeu que não restou comprovado
atendimento do requisito previsto no art. 51, § 2o, inc. V, da IN SRF no 600, de
2005, uma vez constatado que a renúncia apresentada à Justiça Federal foi
condicionada a que a “Receita Federal do Brasil receba e reconheça a
habilitação dos créditos colocados pela Autora em sede administrativa, com a
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000120/2007-10

aplicação da semestralidade nos cálculos, atendendo integralmente os
mandamentos da Lei Complementar no 7/70”.
Como pontuado no referido despacho, o indeferimento deu-se porquanto a
referida norma não prescreve a possibilidade de renúncia condicional, e a
condição resolutiva não pode ser objeto de análise por ocasião do pedido de
habilitação, mas tão-somente por ocasião da própria análise da compensação
posteriormente realizada.
Cientificada do conteúdo do citado despacho por meio de correspondência
enviada com Aviso de Recebimento (fl. 395), a contribuinte ingressou com
“manifestação de inconformidade” contra a decisão da autoridade fiscal,
conforme peça de fls. 396/402, com fundamento no que dispunha o art. 48 da
referida IN SRF no 600/2005. Alega, em síntese, que:
a) em razão de sua situação fiscal, certamente não lhe será possível obter “a
restituição ou compensação administrativa antes que sejam efetuadas as
compensações de “ofício” a que se refere os artigos 34, especialmente o seu
§ 1o e 35 da Instrução Normativa no 600/2005, ficando seu crédito a espera
da solução de seus processos administrativos”;
b) a decisão recorrida “está dando um alcance que o inciso V do § 2o artigo 51,
não tem ou seja, nos casos em que a ação seja de compensação não há
necessidade de desistência da execução pois a execução judicial, nesta
modalidade, é impossível. Confira-se a redação tanto deste dispositivo
quando o do § 2o do artigo 50 quando ambos limitam sua exigência somente
para a hipótese da ação judicial ser de repetição de indébito”;
c) há que se aplicar a interpretação literal à espécie, que trata de incentivo
fiscal, e a sua ação não é de repetição de indébito.
Conclui a recorrente pedindo pelo recebimento do seu recurso, devendo a ele
ser dado provimento para que, enfim, o seu crédito seja habilitado, quando
“serão verificados os critérios decorrentes da ação para a composição do seu
crédito e, se for o caso, aguardar a solução de suas pendências administrativas
ou judiciais para a efetiva restituição ou compensação que se venham acordar”.
A autoridade recorrida decidiu pelo não conhecimento do recurso, por ela
considerado intempestivo porquanto protocolado no prazo superior àquele
previsto no art. 59 da Lei no 9.784, de 1999 (10 dias), que entendeu ser aplicável
à espécie. Na oportunidade foi declarada a “DEFINITIVIDADE
ADMINISTRATIVA” da decisão recorrida (fls. 403/404).
A interessada ainda intentou pedido de reconsideração da referida decisão, por
entender que à espécie deve ser aplicado o rito do Decreto no 70.235/72 (PAF),
por força do que dispõe o art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96. Neste caso, como
sua “manifestação de inconformidade” foi protocolada dentro do prazo de 30
dias, merece ela ser encaminhada “à douta Delegacia da Receita Federal de
Julgamento ou ao Egrégio Conselho de Contribuintes”.
Referido pedido de reconsideração também não foi acatado pela autoridade a
quo, porque não se vislumbrou no caso concreto qualquer “das situações
enumeradas pelo art. 53 da Lei 9.784/99” (fl. 409).
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000120/2007-10

Em face desta última decisão, a contribuinte ingressou com ação de Mandado
de Segurança junto à 2a Vara Federal de Bauru, cujo pleito foi atendido pela
autoridade judicial, conforme sentença de fls. 412/415, cujo dispositivo final
segue transcrito:
Isso posto, com fulcro no artigo 74, “caput”, §§ 9o, 10 e 11, da Lei no 9.430/96 e
no artigo 269, inc. I, do Código de Processo Civil, concedo a segurança
pleiteada para os fins de:
Determinar ao impetrado que receba, processe e decida,
fundamentadamente, a petição de inconformidade interposta pela
impetrante (Fls. 432 a 438), aplicado o rito processual do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972;
Determinar ao impetrado que assegure ao impetrante, em caso de
improcedência da manifestação de inconformidade, o direito de interpor
recurso perante o E. Conselho de Contribuintes, nos termos do rito
processual estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 19/04/2010, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2007
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA DE
JULGAMENTO. ORDEM JUDICIAL.
O julgamento de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido
de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado não se trata da manifestação de inconformidade prescrita no art.
74 da Lei no 9.430/96 e, por isso, não se encontra entre as competências
regimentais das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, que só
devem decidir o litígio por expressa determinação judicial.
CRÉDITO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO.
REQUISITO. RENÚNCIA DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO. PERTINÊNCIA.
O requisito de comprovação da renúncia da execução do título judicial
para deferimento de pedido de habilitação de crédito oriundo de decisão
judicial transitada em julgado, estabelecido no art. 51, § 2o, inc. V, da IN
SRF no 600/2005, também se aplica ao caso em que referida decisão
apenas autorizou a compensação do indébito tributário, conforme
entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que a sentença
declaratória também é título executivo para a ação visando à satisfação,
em dinheiro, do valor devido.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 15/03/2011,
apresentou em 12/042011 o recurso voluntário de fls. 472/480, contendo os seguintes
argumentos de defesa:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000120/2007-10

 Em 28/11/1996 a Recorrente instaurou perante o Poder Judiciário processo
de conhecimento em face da União Federal pleiteando a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária que autorizasse a União Federal
exigir o pagamento da contribuição ao PIS - Processo n° 96.1304616-0 da
la Vara Federal de Bauru/SP. Neste processo de conhecimento a
Recorrente apresentou requerimento para Compensar ou Restituir os
valores indevidamente recolhidos a título de contribuição ao PIS.
 A demanda se estendeu até o Superior Tribunal de Justiça — STJ e a
Recorrente foi vitoriosa em sua pretensão, tanto do Tribunal Regional
Federal — TRF 3' Região, quanto naquela superior instância, com trânsito
em julgado em 09/05/2006. Com isso, formou-se o título executivo
judicial, reconhecendo ao Recorrente o direito à restituição ou
compensação de PIS com correção monetária incluindo os expurgos
inflacionários, bem como a taxa SELIC a partir de janeiro de 1996, pelos
valores indevidamente recolhidos a título de contribuição ao PIS pelo
prazo prescricional de dez anos de cada fato gerador.
 Em petição de 18/09/2007 a Recorrente apresentou pedido de renúncia de
execução do título executivo judicial pela via de um processo de execução
judicial conforme se pode ver da certidão de objeto e pé apresentada em
fls. 385/387, e da atualizada certidão em anexo (documento n° 01). A
Recorrente optou por executar seu título judicial pela via administrativa e,
com base na Lei n° 9.430/96 e na regulamentação trazida pela instrução
normativa IN SRF n° 600/2005, apresentou em 21/03/2007 sua prévia
habilitação desses seus créditos tributários de PIS para com isso viabilizar
formalmente seu pedido de compensação.
 No entanto, a Recorrente prossegue judicialmente com a execução dos
honorários de sucumbência obtidos pelo êxito em sua pretensão no
processo de conhecimento, relatado no item 7 deste recurso. Por meio de
decisão de fls. 429/438 a autoridade julgadora indeferiu o pedido de
habilitação do crédito da Recorrente constituído por decisão judicial
transitada em julgado por entender que a Recorrente não cumpriu todos os
requisitos presentes no art. 51, §2°, V da IN SRF n° 600/2005 na medida
em que não assumiu as custas e os honorários advocatícios referentes ao
processo de execução.
 Não há que se falar em custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução haja vista que nunca houve processo de execução. O
que há, e com isso em nada se confunde, é a execução de honorários
advocatícios a que a União foi condenada a pagar à Recorrente no
processo de conhecimento. Para confirmar o alegado, junta-se ao presente
recurso certidão de objeto e pé atualizada (documento n° 01), emitida em
25/03/2011 pela 1a Vara da Justiça Federal de Bauru, que certifica,
especificamente em sua parte final, que a ora Recorrente renunciou a
cobrança do título executivo pela via judicial.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000120/2007-10

 Assim, em que pese a IN SRF n° 600/2005 exorbitar sua competência e
exigir, ilegalmente, que o Contribuinte cumpra requisitos que a Lei não
impõe, ferindo o princípio da legalidade, resta claro e evidente que a
Recorrente cumpriu o requisito estampado no art. 51, §2°, V da IN SRF n°
600/2005. A parte final do dispositivo ainda impõe, para o caso da
situação prevista na alínea "a", a assunção de todas as custas e os
honorários advocatícios referentes ao processo de execução. É o que se
extrai da simples leitura do art. 569 do Código de Processo Civil, que
concede ao credor a faculdade de desistir da execução após o
procedimento executivo ter início, e em seu parágrafo único estabelece que
o credor deve pagar as custas e os honorários advocatícios da execução.
 O argumento principal da negativa do mérito do presente procedimento foi
o receio do julgador no sentido que, a par do pedido de habilitação do
crédito administrativo para futura compensação com demais tributos ou
contribuições federais, venha a requerente pleitear outro pedido de
compensação perante o Judiciário. Tal receio mostra-se infundado com a
juntada da certidão de objeto e pé anexa onde se comprova que ao apagar
das luzes dos 5 (cinco) anos do transito em julgado do processo de
conhecimento, ou seja, 09 /05/2011 p.f., a Recorrente não fez e não fará tal
procedimento.
 Finalmente, reclama a decisão que a renúncia se deu de forma condicional
junto ao Poder Judiciário, ou seja, na dependência da aceitação pela
Fazenda do seu pedido de compensação na forma e nas condições da lei
complementar 07/70. Ora, o pedido pode ter sido condicional em razão de
ser publico e notório a posição da Fazenda Federal na análise dos pleitos
de compensação ou restituição do Pis, na medida em que a mesma
Fazenda só quer aproveitar da Lei Complementar 7/70 aquilo que lhe
interessa, ou seja, a parte boa, que era o aumento da alíquota de 0,65%
para 0,75%, mas não deferindo a utilização do sexto mês sem correção
monetária anterior como base de cálculo, obrigando as empresas a novo
embate na Administração e no Judiciário. No entanto, a renúncia foi aceita
sem qualquer condição como consta na parte final da certidão de objeto e
pé anexa.
Pede provimento para fins de que o pedido de habilitação seja deferido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
A peça recursal intitulada de recurso voluntário é tempestiva e, muito embora
submeta ao colegiado litígio não circunscrito em sua competência, presentes os demais requisitos
de admissibilidade ordinariamente previstos em lei para a espécie, há de ser recebida e
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000120/2007-10

processada por força de decisão judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança no
2008.61.08.02285-6 (fls. 426 e ss).
É que se trata de indeferimento de pedido de habilitação de crédito reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado e não de indeferimento de compensação - ainda que a
peça inicialmente interposta pela Recorrente tenha sido nominada como “manifestação de
inconformidade” -, razão pela qual a contenda deveria ser disciplinada pelas normas dispostas na
Lei no 9.784/1999 e não pelo Decreto no 70.235/1972.
Entendeu, entretanto, de forma distinta a autoridade judicial, que determinou fosse
a petição protocolada recebida e processada, com emissão de decisão, pelo rito processual do
Decreto no 70.235/1972, assegurando, inclusive, o direito de recurso a este Conselho. Assim,
estando a decisão judicial ainda eficaz, já que pendente de julgamento a apelação fazendária,
imperioso receber e processar o presente.
No mérito, submete ao colegiado a Recorrente o pedido para habilitação do
crédito aduzindo, essencialmente, que estaria prosseguindo com a execução relativa tão somente
aos honorários obtidos pelo êxito em sua pretensão no processo de conhecimento e, ademais, que
não haveria mais como proceder à execução no âmbito do Poder Judiciário ante a prescrição de
seu título verificada após 5 anos do trânsito, ocorrido em 09/05/2011, razão pela qual o receio de
duplicidade de utilização do crédito em função da cláusula resolutória mostrar-se-ia infundado.
Observo que, quando a questão fora apresentada ao colegiado de piso, sustentou,
todavia, a Recorrente de forma distinta, afirmando que o despacho denegatório estaria dando um
alcance maior ao inciso V do § 2o artigo 51 da IN SRF no 600/2005, já que o pedido judicial
ocupava-se de requerer apenas o direito à compensação (e não à restituição) do indébito a ser
reconhecido, ao passo que a norma apontada somente faz a exigência para os pedidos de
restituição. Demais disso, que, em razão de sua situação fiscal, não seria possível obter a
restituição ou a compensação administrativa antes de efetuadas as compensações de “ofício” a
que se referem os artigos 34 e 35 da IN SRF no 600/2005.
Bem, conquanto estejamos a esta altura submetidos ao processo administrativo
fiscal, disciplinado pelas regras dispostas no Decreto no 70.235/1972, inequívoco é que os
conceitos e preceitos derivados da teoria geral do processo também aqui tenham o seu lugar, o
que a propósito dispensa maiores digressões, já que as normas constantes na nossa codificação
processual aplicam-se subsidiariamente ao feito por força de expressa previsão do artigo 15 do
CPC/2015.
Isto posto, o mérito da demanda, isto é, do conflito materializado pela
contraposição dos pedidos deduzidos pelas partes, é delimitado, evidentemente, pelo conteúdo
dos respectivos pedidos formulados, os quais, por seu turno, decompõem-se nos pedidos
propriamente ditos e nas causas de pedir, mesmo porque somente é possível a compreensão do
pedido em toda a sua extensão quando se tem conhecimento de sua causa de pedir. O pedido é,
portanto, qualificado e, principalmente, delimitado pela causa de pedir.
Com efeito, a causa de pedir deduzida em primeira instancia, exceto nos casos
previstos em lei, delimita o próprio objeto dos recursos a serem eventualmente empunhados, de
tal sorte que a carência de evidenciação de todos os elementos de defesa na primeira
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000120/2007-10

oportunidade processualmente admitida acarreta a preclusão consumativa, como inclusive
prescreve o artigo 17 do Decreto no 70.235/1972.
Por sinal, este cânone processual se mostra em plena consonância com o rígido
sistema preclusivo existente em nossa legislação desde o Código de 1973 (na verdade, ainda que
um pouco menos restritiva, já existia regra análoga nos art. 157 e 181 do Código de 1939), que,
em seu artigo 264, caput, expressamente vedava que o autor, após a citação, modificasse o
pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu. Trata-se, pois, do princípio da
estabilidade da demanda, atualmente previsto no artigo 329 do CPC/2015.
No caso em tela, até o recurso intitulado como manifestação de inconformidade, a
Recorrente sustentava seu direito exclusivamente na alegação de que a limitação imposta pelo
inciso V do § 2o artigo 51 da IN SRF no 600/2005 aplicava-se apenas aos pedidos de restituição,
ao passo que o pedido formulado judicialmente vindicava apenas a compensação do indébito. A
matéria, entretanto, não fora repetida em voluntário e, portanto, não devolvida à apreciação por
esse colegiado.
A novel causa de pedir, por outro lado, consiste na justificativa de que estaria
prosseguindo com a execução relativa tão somente aos honorários obtidos pelo êxito em sua
pretensão no processo de conhecimento e, ademais, que não haveria mais como proceder à
execução no âmbito do Poder Judiciário ante a prescrição de seu título verificada após 5 anos do
trânsito, ocorrido em 09/05/2011, razão pela qual o receio de duplicidade de utilização do crédito
mostrar-se-ia infundado.
Ora, o pedido submetido ao colegiado de piso, tal como deduzido pela Recorrente,
fora limitado por sua causa de pedir (inaplicabilidade do inciso V do § 2o artigo 51 da IN SRF no
600/2005 às declarações de compensação) e, pelo que consta, não contemplou em sua
integralidade a sua pretensão, encerrando-se, assim, a possibilidade de apreciação das demais
matérias, agora já intempestivas, alcançadas pela preclusão.
Quanto à primeira causa de pedir inovada em segunda instância (de que estaria
prosseguindo com a execução relativa tão somente aos honorários obtidos pelo êxito em sua
pretensão no processo de conhecimento), tal questão sequer fora levantada no despacho decisório
de e-fls. 404 e ss e, naturalmente, não fora mencionada na decisão de piso, já que o
indeferimento da habilitação adveio única e exclusivamente da condição resolutória imposta à
renúncia à execução efetuada perante o Poder Judiciário, motivo pelo qual referidos argumentos,
além de tudo, não têm qualquer pertinência para a demanda, impedindo o seu conhecimento.
Por todo o acima exposto, não conheço do recurso voluntário, em razão da
preclusão das matérias submetidas ao colegiado.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000120/2007-10

Fl. 494
DF CARF MF
Original